Tribunal: STF
Processo: RE 1484692
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Recurso Inominado. Servidor público municipal. Professor da rede pública do Município de Santa Adélia. Pretensão ao recebimento do Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 (Lei de abrangência nacional), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Município deve adequar os vencimentos que paga aos integrantes do magistério ao piso salarial mínimo previsto na norma federal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. X do art. 37, o § 7º do art. 167 e o inc. XII do art. 212 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 42.



    Afirma que “a Lei 11.494/2007 foi utilizada, como ocorreu nos anos anteriores, para configurar sustentação legal à edição da Portaria 067/2022, visando reajustar o piso nacional do magistério ao percentual de 33,24%. Contudo, a Lei 11.494/2007 foi revogada em outubro de 2020 e NÃO poderia ter sido utilizada para edição da portaria mencionada, muito menos a própria Lei 11.738/2008. Assim, o caso é de nulidade absoluta da portaria 067/2022, pois não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional acerca da Lei 14.113/20, que substituiu a norma anterior, criando o novo Fundeb. A situação resta claramente retratada no início do referido parecer do MEC” (fl. 14, e-doc. 17).



    Assevera que “restou revogada a lei que estabelecia a base de cálculo para atualização do piso nacional salarial do magistério, surgindo aqui o vácuo legislativo detalhado pelo próprio parecer do MEC. Essa situação acarreta a premissa lógica de análise: a Lei 11.494/2007, que estabelecia a base do piso do magistério, foi revogada” (fl. 18, e-doc. 17).



    Argumenta que, “se não existe lei sobre o assunto, o pedido não deve ser atendido. Ressalta-se que somente a lei poderá criar direitos, deveres e vedações, ficando os indivíduos vinculados aos comandos legais, disciplinadores de suas atividades. No caso, não havendo lei, o reajuste depende de lei de iniciativa do Poder executivo e não por decisão judicial, conforme determina o inciso X do art. 37 da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 17).



    Pede, “considerando que a Constituição Federal exige a regulamentação de lei especifica, inciso XII do art. 212-A, o que não foi feito, portanto a portaria n. 67/2022 não possui base legal, infringindo, ainda, o inciso II do art. 5º, inciso X do art. 37, e, também, por não indicar a fonte de recurso, infringe o § 7º do art. 167, todos da Constituição Federal, (…) que seja DADO PROVIMENTO ao recurso, julgando improcedente o pedido” (fl. 24, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. A Turma Recursal de origem manteve sentença posta nos seguintes termos:



    “(...) a Lei nº 11.494/2007, que regulamentava o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), de que trata o art. 212-A da Constituição Federal, foi revogada pela Lei nº 14.113/2020, que regulamentou o novo Fundeb. 



    A lei revogadora deixou de indicar quais seriam os parâmetros adotados para realizar o cálculo da atualização do piso salarial profissional da categoria. 



    O impasse se inicia no entendimento jurídico sobre ser válida ou não a aplicação da Lei 11.738/2008 (a Lei do Piso em vigor antes do Novo Fundeb), uma vez que o dispositivo que embasava o cálculo do reajuste faz remissão à lei do antigo Fundeb, que foi revogada. 



    Visando maiores esclarecimentos sobre o impacto da novel legislação (e da EC nº 108/2020) sobre a 11.738/2008, mormente a respeito da interpretação normativa correlata ao piso salarial nacional dos professores do magistério da educação básica pública, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação consultou a Consultoria Jurídica, tendo sido elaborado o Parecer 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB. 



    No referido parecer, ao questionar sobre a possibilidade de uma interpretação no sentido de utilizar para 2022, de forma extensiva, o tratamento dado até então baseado na Lei 11.738/2008, diante da inexistência, até o momento, de normativo que a substitua, obteve-se a seguinte resposta, seguida da conclusão, in verbis: (…).



    Cabe ressaltar que, tratando-se, a situação, de uma antinomia real, impõe-se a utilização dos métodos de integração do direito para o fim de colmatar as lacunas existentes, conforme dispõe o art. 4º da LINDB. 



    Em que pese os pareceres apresentados pela municipalidade indicando “vácuo legislativo” sobre o tema, bem como o argumento de que deveria ser utilizado outro critério para atualização, entendo que, na ausência de norma para tratar do referido cálculo, enquanto não houver uma decisão definitiva e vinculante sobre o assunto a abranger, também, os professores municipais, a melhor solução para o caso é a utilização dos parâmetros utilizados até então, no sentido de que é possível utilizar para 2022, o tratamento dado até então baseado na Lei nº 11.738/2008, devido à inexistência que norma que o substitua, conforme indicado no parecer homologado pelo Ministério da Educação, cujos fundamentos me reporto. 



    Em consulta ao portal do Ministério da Educação, verifica-se que Portaria nº 67/2022, inclusive, aprovou referido parecer que, utilizando-se o indicador de atualização dado por meio da Lei nº 11.738/2008, apresentou o valor do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, para o ano de 2022, no importe de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para carga horária de 40 horas semanais. (…)



    Conforme comprovou a autora às fls. 03 e 12/17, ela está recebendo, pela jornada mensal de 125 horas mensais trabalhadas (25 horas semanais), desde janeiro de 2022, valor menor do que o Piso Nacional dos Professores, conforme disposto na Lei n. 11.738/2008 e fixado pela Portaria n. 67/2022 do MEC. No caso, ela deveria receber, por hora-aula, o montante de R$19,23 (dezenove reais e vinte e três centavos), considerando que a Portaria invocada fixou, para uma jornada de 40 horas semanais, o valor de R$3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). No entanto, a servidora vem recebendo o valor de R$14,53 (quatorze reais e cinquenta e três centavos) por hora-aula (valor obtido pela divisão do valor apontado como salário-base somado ao valor pago pela requerida como complementação do piso fls. 12/17). 



    Assim sendo, tem direito a requerente ao reajuste pretendido, para fins de adequação ao piso nacional, nos termos da fundamentação acima exposta. 



    Anoto, por fim, que o acolhimento do pedido inicial não configura aumento de vencimentos, mas tão somente adequação deles ao valor fixado para o piso da categoria, e que a eventual verba paga à requerente a título de “complementação do piso” a fim de suprir/elidir a diferença entre o valor do salário base e o piso nacional, não afasta a procedência do pedido, já que inferior ao valor efetivamente devido” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 11.494/2007, 11.738/2008 e 14.113/2020) além da Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação e do Parecer 2/2022/CHEFIA/GAB/SEB/SEB. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.335.482-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI 11.738/2008 E LEI COMPLEMENTAR 836/1997 DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais federais e locais que fundamentam o acórdão recorrido. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Incidência da Súmula 280/STF. III -Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.187.545-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1.309.924-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.4.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. REAJUSTE. PRECEDENTE DO TRIBUNAL PLENO. ADI 4.167. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica (ADI 4.167, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 896.720-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.10.2017).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.479.934, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.4.2024; ARE n. 1.477.623, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.2.2024; e ARE n. 1.468.468, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 7.12.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora